Tribunal: TJDFT
Processo: 0728215-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE NOVA PESQUISA. SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, última pesquisa foi levada a efeito em 12/06/2021; e a agravante/exequente não apresentou nenhum dado ou fato que signifique ou mesmo indique alteração na situação econômica do executado, nenhuma indicação de que tenha envidado algum esforço no sentido de localização de bens da devedora (como por exemplo, pesquisa de imóveis em nome da devedora/agravada perante os Cartórios de Registro de Imóveis); limitou-se ao requerimento de novas pesquisas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para localização de bens do devedor.
2. Efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.